Tribunal: TJDFT
Processo: 0736059-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.
2. A parte agravante alegou hipossuficiência econômica, sendo pensionista do INSS, com renda mensal bruta inferior ao limite estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, conforme § 2o do art. 99 do CPC.
6. A parte agravante apresentou documentação comprobatória de sua renda mensal de R$ 1.518,00, valor inferior ao teto de cinco salários mínimos previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece como hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos, desde que não haja sinais de riqueza ou capacidade financeira incompatível.
8. A ausência de recolhimento das custas processuais pode acarretar a extinção do feito, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.
9. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. 2. A renda mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme parâmetro da Defensoria Pública do Distrito Federal, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, desde que corroborada por documentação idônea”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 99, § 2o; 300; 995, parágrafo único; 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626882, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1622564, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 28.09.2022; TJDFT, Acórdão 1763932, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023; TJDFT, Acórdão 1765681, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023; STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.04.2017.